Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710903-52.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE SA RECORRIDO: ALINE LAURIA PIRES ABRÃO, CARLOS RENATO ABRÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). CRÉDITO CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. INDIFERENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Decidindo o juízo recuperatório pela exclusão da empresa executada do processo de recuperação judicial, a discussão acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito torna-se ineficaz, na medida em que os agravantes deixam de se submeter ao plano de recuperação judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. As recorrentes apontam violação aos artigos 31-A e 31-F, ambos da Lei 4.591/1964, sustentando que o Juízo em que se processa a Recuperação Judicial é o competente para decidir sobre o destino de bens pertencentes à recuperanda e que foram penhorados em processos individuais. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR OAB/DF 33.896 (ID. 28501283 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 31-A e 31-F, ambos da Lei 4.591/1964, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28774224. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029